Tribunal: TJMT
Processo: 1011983-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1011983-21.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA
RECORRIDO: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/10/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – FATURA PAGA A DESTEMPO – COMPENSAÇÃO EM ATÉ 3 DIAS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Provisória na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que teve suspenso o fornecimento de água na sua residência pela ausência de pagamento da fatura do mês de 03/2022, a qual foi paga no dia anterior ao corte.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A autora ingressou com a presente ação afirmando que efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 03/2022, somente na data de 16/05/2022. A controvérsia reside na licitude da suspensão do fornecimento de água em 17/05/2022, tendo a parte autora afirmado e comprovado o pagamento da fatura com vencimento em 16/05/2022, ou seja, o pagamento originário ocorreu depois de 2 (dois) meses do vencimento, quando o serviço de corte já estava programado e o pagamento compensado em 17/05/2022. Dessa feita, entendo que a empresa ré conseguiu demonstrar, portanto, que a suspensão no fornecimento de água na residência da parte autora se deu em razão de fato alheio à sua vontade, tendo em vista que ocorreu em virtude da ausência de pagamento da fatura de consumo do mês de março de 2022, entendo que, não há que se falar em suspensão de água indevida e, consequentemente, não há que se falar em dano moral indenizável. Dispositivo Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por força da presente decisão, REVOGO a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95”.
4. A suspensão do fornecimento de água ocorreu em razão do não pagamento da fatura do mês de 03/2022, a qual foi paga em 16/05/2022.
5. A parte Requerida juntou documentos comprobatórios de que emitiu a ordem de serviço de suspensão do fornecimento de água em 15/05/2022, a qual foi executada em 17/05/2022, às 07h27, o pagamento registrado no sistema em 17/05/2022, às 09h03 e o religamento do serviço em 17/05/2022, às 14h29, logrando êxito em cumprir seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
6. É cediço que a compensação de pagamento de boletos realizado pelo internet banking pode levar até 3 dias úteis.
7. Considerando a data do vencimento da fatura, a data do adimplemento, a data da suspensão do serviço e do seu restabelecimento, não há que se falar prática de ato ilícito pela Requerida, a qual agiu no exercício regular de direito, tampouco em indenização por danos morais.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011983-21.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023